Tribunal: TJPA
Processo: 0812913-69.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812913-69.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AROLD CARVALHO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812913-69.2018.8.14.0006

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES-OAB/PA 13.846

EMBARGADO: AROLD CARVALHO ALVES

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO ITAUCARD S/A
contra o Acórdão de Id. 13677525, prolatado pela
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, de relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittercourt, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante nos autos da Ação de Busca e Apreensão opostos contra
AROLD CARVALHO ALVES
.

O apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 13837537), arguindo erro material no Acórdão, por ter constado no voto o não provimento do agravo de instrumento, quando deveria ser Apelação.

Requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o erro material.

Sem contrarrazões nos autos.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Compulsando os autos, constato que de fato assiste razão ao embargante no tocante a ocorrência de erro material de grafia, uma vez que se trata de recurso de Apelação e não Agravo de Instrumento.

Isto posto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, para corrigir erro material, de maneira que: onde se lê: “conheço e nego provimento ao presente Agravo de Instrumento”, leia-se: “conheço e nego provimento a presente Apelação Cível”.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024